Tribunal: TJMT
Processo: 1006700-77.2023.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006700-77.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FREEDOM MIX LTDA - CNPJ: 24.765.209/0001-04 (APELANTE), WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA - CPF: 243.822.801-68 (ADVOGADO), GABIANE DAMAS DA COSTA - CPF: 030.687.931-06 (APELANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0627-38 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BARRA DO GARCAS CARTORIO SEGUNDO OFICIO - CNPJ: 14.953.137/0001-75 (APELADO), HENRIQUE OTT VANONI - CPF: 622.423.930-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1006700-77.2023.8.11.0004

APELANTE
:
FREEDOM MIX LTDA

APELADO
:
BANCO BRADESCO SA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E PEDIDO DE DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CHEQUE CANCELADO – ALEGAÇÃO DE
QUE A
ALTERAÇÃO DO MOTIVO DE DEVOLUÇÃO DO TÍTULO
PELO REQUERIDO CAUSOU O PROTESTO
– NÃO COMPROVAÇÃO –

PROTESTO EFETIVADO PELO CREDOR – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO RESPONSABILIDADE DO APRESENTANTE PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS AO CARTÓRIO – ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.492/1997 –
DO BANCO NA EFETIVAÇÃO DO PROTESTO –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não
rest
a
demonstrada

conduta ilícita do banco
se,
apesar de a
autora
alegar que
a instituição financeira
alterou o motivo da devolução do cheque para alínea 11 quando deveria ter mantido o motivo 35 (cheque fraudado)
, possibilitando assim o protesto
,
não for possível verificar a suposta adulteração n
o título acostado aos autos
.

2.
A responsabilidade e iniciativa pelas informações prestadas para efeito de protesto são exclusivas do apresentante, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei nº 9.492/1997
. Assim, se
consta dos autos que o protesto foi levado a efeito pelo credor, terceiro estranho à
lide,
sem qualquer participação do banco,
não é possível atribuir
à instituição financeira a culpa pelos prejuízos decorrentes do protesto
.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto p
ela

FREEDOM MIX LTDA

n
a

Ação
Declaratória d
e Inexistência
d
e Título Extrajudicial
c/c
Cancelamento
d
e Protesto
e
Pedido
d
e Danos Morais

ajuizada
em face do

BANCO BRADESCO SA
,
contra a sentença que
julgou

improcedentes
o
s
pedido
s
formulado
s
na petição inicial
e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15
.

Em síntese, sustenta a apelante que
o
requerido

alterou
o motivo da devolução do título, ao proceder a compensação do cheque
, uma vez que devolveu
pelo “motivo 11” (sem fundo – apto ao protesto), enquanto deveria ser pelo “motivo 35”

(
che
q
ue

fraude, emitido sem prévio controle ou responsabilidade do participante
)
,

o que possibilitou o protesto indevido e, consequentemente, causou-lhe danos morais.

Sob tais argumentos,
pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
300319994
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se

da petição inicial

que
a autora
, ora apelante,
foi surpreendida com a notificação de protesto referente ao cheque n° 113512 de sua emissão, no valor de R$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais), sacado contra o Banco da Amazônia S.A.

Segundo a demandante,
o referido
título

foi
cancelado pela titular em 10/08/2022 e posteriormente devolvido via compensação em 19/09/2022 pelo motivo 35 (cheque fraudado), conforme normas do Banco Central do Brasil.

Relata que apesar do cancelamento e da devolução pelo motivo indicado, o título foi levado a protesto em 18/05/2023, mais de oito meses após o cancelamento, conforme Certidão expedida pela Serventia do 2º Ofício de Notas de Barra do Garças/MT.

Afirma
não ter realizado qualquer transação comercial ou prestação de serviço que justificasse a emissão ou protesto do referido título, atribuindo a situação
à
prática conhecida como “duplicata simulada ou fria”.

Atribui
ao banco requerido
a culpa
pelo
protesto, ao argumento de que o sacador BANCO DA AMAZÔNIA SA declarou que o cheque em questão foi devolvido, via compensação em 19/09/2022, pelo motivo 35, em razão de ter sido cancelado pela titular da conta em 10/08/2022. Contudo, o demandado não considerou tal motivo e devolveu pelo motivo 11.

Sob a alegação de que o protesto causou prejuízo e dano moral, ajuizou a ação em face do banco e do Notário SR. RAINNER JERÔNIMO ROWEDER
,
da Serventia que efetivou o protesto, cuja ilegitimidade passiva foi reconhecida em decisão saneadora.

Pois bem.

A controvérsia recursal
reside na responsabilidade do banco apelado em relação ao protesto do cheque n° 113512, emitido pela empresa apelante contra o Banco da Amazônia S.A.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação da Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Entretanto, mesmo com a aplicação das normas protetivas do CDC, para configurar a responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar, é necessária a presença dos seguintes requisitos: a) conduta ilícita; b) dano; e c) nexo causal entre a conduta e o dano.

No caso, não restou demonstrada a conduta ilícita do banco apelado que justifi
casse
o reconhecimento do dever de indenizar.

Primeiro
,
porque
apesar de a apelante alegar que o banco demandando alterou
o motivo da devolução do cheque para
alínea

11
quando deveria ter mantido o motivo 35 (cheque fraudado), o que teria possibilitad
o o protesto indevido do título, não
é o que se verifica do cheque acostado aos autos (ID
300319915
)
.

Consoante se observa, por mais que a
caligrafia dificulte um pouco a identificação da escrita
, o número que consta no motivo de devolução muito mais se aproxima de 35 do que o 11 alegado pela autora.

Logo, não resta demonstrada a suposta alteração do motivo pelo requerido e, via de consequência,
a
responsabilidade pelo protesto do nome da autora
.

Segundo
,
porque c
onforme
se verifica dos autos
, o cheque n° 113512 foi apresentado ao
apelado
para compensação e foi devidamente devolvido, sendo posteriormente levado a protesto pelo credor DOMINGOS DE ABREU JUNIOR, tendo como apresentante GRAZIELA BARBOZA VILARINHO
ABREU
, conforme se verifica do protocolo e da certidão de protesto constantes nos
IDs

300319914
e
300319921.

Neste particular, insta salientar que,
nos termos
do parágrafo único do artigo 5º
da Lei n° 9.492/1997, a iniciativa e a responsabilidade pelas informações prestadas para o protesto são exclusivas do apresentante, não podendo ser imputada ao banco
demandado
qualquer responsabilidade pela efetivação do protesto em si.

Desta
feita
,
ainda
que tivesse ocorrido a alteração do motivo da devolução do cheque
, conforme alega a apelante
, tal fato, por si só, não seria suficiente para responsabilizar o banco apelado pelo protesto, uma vez que a iniciativa de levar o título a protesto partiu exclusivamente do credor, pessoa estranha à relação processual estabelecida nestes autos
, inexistindo
qualquer participação do banco apelado no registro do protesto junto ao Cartório
.

Assim, não havendo demonstração de conduta ilícita por parte do banco apelado, não há que se falar em dever de indenizar por danos morais, sendo de rigor a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025